Tribunal: STF
Processo: RHC 85862
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
DE PRONÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO; POR FALTA DE QUESITO
OBRIGATÓRIO; POR FALTA DO TERMO DE NOMEAÇÃO DE ESCRIVÃO AD HOC; POR
CERCEAMENTO DE DEFESA COM RELAÇÃO À OITIVA, PELO PLENÁRIO DO JÚRI,
DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES; POR QUEBRA DE SOBERANIA DO JÚRI, EM FACE
DO NÃO-ATENDIMENTO, PELO JUIZ PRESIDENTE DO JÚRI, DA MANIFESTAÇÃO
DOS JURADOS PELA OITIVA DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES; POR OMISSÃO DA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA; POR FALTA DE
 DEFESA TÉCNICA; POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, EM FACE DE
ENTREVISTA RESERVADA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E UMA DAS VÍTIMAS, E
POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS.
A impetração de
habeas corpus aos tribunais superiores em face de acórdãos relativos
 a procedimento de Júri está limitada à matéria argüida no âmbito do
 recurso de apelação. No caso concreto, somente as nulidades
decorrentes da deficiência da defesa técnica e da falta de
fundamentação da sentença de pronúncia foram abordadas no recurso de
 apelação.
REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. EXCESSO
 DE PRAZO DA PRISÃO.
Não se evidenciou em que consistiria o alegado
 excesso de prazo da prisão nem se demonstrou ter havido prévio
questionamento a esse respeito.
Habeas corpus parcialmente
deferido, anulando-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça para
 que um novo seja proferido, com pronunciamento acerca da alegação
de deficiência da defesa técnica e de falta de fundamentação da
sentença de pronúncia quanto às qualificadoras.